Tribunal: TCU
Processo: 036.521/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados no âmbito do Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Maurício de Souza Rodrigues Ferrão e pela Fundação Flora de Apoio à Botânica contra decisão tomada mediante o Acórdão 8511/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados, com base no art. 285 do Regimento Interno do Tribunal; 9.2. dar parcial provimento ao recurso da Fundação Flora de Apoio à Botânica e acolher as razões de justificativa do Sr. Maurício de Souza Rodrigues Ferrão, excluindo-o da relação processual, diante da ilegitimidade passiva para figurar nesta tomada de contas especial; 9.3. atribuir ao débito imputado pelo item 9.2 do Acórdão 8511/2021-TCU-Primeira Câmara os créditos reconhecidos em face da documentação encaminhada pela Fundação Flora de Apoio à Botânica a título de prestação de contas, a composição a seguir: DATA VALOR (R$) D/C 27/12/2013 170.000,00 D 30/12/2014 200.000,00 D 29/6/2015 64.000,00 C 22/9/2015 1.800,00 C 8/10/2015 5.400,00 C 9/10/2015 5.000,00 C 9/10/2015 9.000,00 C 9/10/2015 5.000,00 C 20/10/2015 24.000,00 C 20/10/2015 1.800,00 C 20/10/2015 9.500,00 C 20/10/2015 10.500,00 C 22/10/2015 32.900,00 C 29/10/2015 2.651,03 C 30/10/2015 2.257,50 C 4/11/2015 9.643,00 C 5/11/2015 2.257,50 C 5/11/2015 2.800,00 C 10/11/2015 7.500,00 C 10/11/2015 4.800,00 C 10/11/2015 2.856,39 C 13/11/2015 5.000,00 C 13/11/2015 3.000,00 C 19/11/2015 104,96 C 19/11/2015 33,86 C 19/11/2015 1.529,85 C 19/11/2015 480,00 C 23/11/2015 6.100,00 C 23/11/2015 1.600,00 C 14/12/2015 104,97 C 14/12/2015 4.907,33 C 14/12/2015 150,00 C 14/12/2015 179,20 C 18/12/2015 6.300,00 C 18/12/2015 8.391,46 C 22/12/2015 5.280,00 C 27/12/2015 2.630,00 C 6/1/2016 5.050,00 C 7/1/2016 2.860,00 C 11/1/2016 8.140,00 C 12/1/2016 7.500,00 C 13/1/2016 11.210,00 C 15/1/2016 1.790,00 C 2/2/2016 398,00 C 15/2/2016 4.640,00 C 18/2/2016 122,10 C 18/2/2016 378,51 C 18/2/2016 360,00 C 24/2/2016 750,00 C 3/3/2016 6.000,00 C 5/9/2018 33,74 C 9.4. reduzir, proporcionalmente, a multa aplicada à Fundação Flora de Apoio à Botânica mediante o subitem 9.3 do Acórdão 8511/2021-TCU-Primeira Câmara , para R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); e 9.5. dar ciência desta decisão aos recorrentes, à Secretaria Especial da Cultura e a¿ Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.